Tribunal: TJBA
Processo: 8006484-45.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006484-45.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SILVANIA MENDES LIBORIO LEAO Advogado(s): MARCOS DE ALMEIDA SILVA NETO IMPETRADO: Prefeito Municipal do Salvador e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE SALVADOR. ESTABILIDADE FINANCEIRA. CARGO COMISSIONADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 01/91. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. INAPLICABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o prefeito é a autoridade competente para praticar os atos relativos à situação funcional dos seus servidores, nos termos do art. art. 52, XXI, da Lei Orgânica do Município de Salvador. Da mesma forma, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo, pois sendo reconhecida a legitimidade do alcaide no polo passivo do presente, este Tribunal de Justiça é o competente para processar o julgar o mandamus, a teor do art. 92, I, h, do Regimento Interno desta Corte. No mérito, pretende a impetrante a concessão da segurança para garantir a incorporação da quantia referente ao cargo comissionado ou proporcional, até a entrada em vigor da emenda constitucional nº 103/2019 para afeitos de aposentadoria, ou manutenção da incorporação para efeitos de aposentadoria até a edição de regra de transição específica para este caso. Sabe-se que a estabilidade econômica é direito que se constitui, para efeitos de implantação, em vantagem pessoal que, tendo por pressuposto o desempenho de cargos em comissão ou funções de confiança, por certo período, busca compensar economicamente o servidor com o valor do vencimento ou subsídio correspondente ao mandato ou cargo de maior hierarquia em caso de exoneração, dispensa ou término do mandato eletivo. De certo, não se pode interpretar a restrição de direitos trazida pela EC 103/2019 de modo ampliativo, a alcançar a expectativa de direito da servidora a estabilidade econômica, ainda mais quando sequer o fez de forma expressa. Ademais, tratando-se de verba que se traduz em vencimento, e não vantagem temporária, não se poderia entender que a emenda constitucional nº 103/2019 fulminou o pleito da impetrante previsto no art. 103 da Lei Complementar do Município de Salvador nº 01/91, sob pena de infringir o principio da irredutibilidade salarial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8006484-45.2021.8.05.0000, em que são partes, como impetrantes, Silvania Mendes Libório Leão, e, como impetrados, o Prefeito Municipal do Salvador e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA para reconhecer o direito à estabilidade econômica da impetrante, nos termos do art. 103 da Lei Complementar do Município de Salvador nº 01/91, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, incidindo correção monetária pelo IPCA-E e juros, pela caderneta de poupança, a partir da citação da parte impetrada até 09/12/2021, e após este período deve ser adotada a taxa SELIC para o cálculo de juros de mora e correção monetária, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2022. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54